Tribunal: TRF3
Processo: 5033063-32.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
88/1327)

5033063-32.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033063-32.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO.

- Reconhecimento, diante da perda superveniente do interesse recursal, da prejudicialidade da apreciação do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação constante do voto.

- Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033063-32.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, em sede de Ação Civil Pública, que ratificou “os termos da decisão de ID 1329718, proferida em 16/05/2017, e MANTEVE o deferimento da antecipação da tutela para "determinar que a União Federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego, conheça dos requerimentos de concessão de seguro-desemprego, formulados por trabalhadores em condições de trabalhos forçados e análoga à de escravo, e, se atendidos os seus pressupostos, defira a concessão do benefício independentemente de o resgate ter sido efetuado em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, deverá conhecer dos requerimentos ainda que o resgate seja efetivado por outros agentes ou autoridades públicas (policiais, fiscais, promotores, procuradores, etc.) em pleno exercício de suas atribuições legais”.

Alega-se, em síntese, que a ACP “pretende obter declaração de inconstitucionalidade in abstrato de lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, obviando com isto a competência privativa do Supremo Tribunal Federal para conhecer e processar demanda de controle concentrado de constitucionalidade.”, caracterizando-se como “substitutiva de uma ação direta de controle concentrado de constitucionalidade, única via processual adequada à obtenção da tutela jurisdicional objeto desta ação civil pública.”, de forma que ao “utilizar-se do veículo da ação civil pública como sucedâneo dos mecanismos de controle concentrado de constitucionalidade, o Autor induz o MM. Juízo Federal a usurpar a competência privativa e originária do Supremo Tribunal Federal, estabelecida pelo art. 102, I, “a”, da Constituição Federal.”.

Afirma-se ser “evidente a falta de interesse processual, em virtude da inadequação da via eleita, devendo, em razão disso, ser extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”.

Sustenta-se a “inexistência do vício de inconstitucionalidade do art. 2o-C da Lei n.o 7.998/80, bem como a ausência de lacuna legal a ser suprimida por técnicas de integração do direito, especialmente às relativas à declaração de inconstitucionalidade com e sem redução de texto, como a interpretação extensiva”.

No mérito, as razões recursais vieram discriminadas nos capítulos intitulados “DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO SEGURO-DESEMPREGO AO TRABALHADOR RESGATADO DE REGIME DE TRABALHO FORÇADO OU DA CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO”; “DA AUSÊNCIA DE LACUNA LEGAL A SER PREENCHIDA POR OUTRAS FONTES DO DIREITO E A CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADEDE SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EM DEBATE À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”; “DO SIGNIFICADO TÉCNICO-JURÍDICO DA EXPRESSÃO RESGATE E SUAS EFETIVAS CONSEQUENCIAS PARA O TRABALHADOR VITIMADO PELO TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL PARA EXERCÍCIO DESTE PODER-DEVER NA ESFERA ADMINISTRATIVA”; “DO RESGATE E DA ATUAÇÃO DO MTE, POR MEIO DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO. CRIAÇÃO, EVOLUÇÃO E ATUAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO MÓVEL.”; “DA LIBERAÇÃO DO SDTR EM RAZÃO DO RESGATE. SIGNIFICAÇÃO, AMPLITUDE E IMPACTO”; “DOS RIGOROSOS E INARREDÁVEIS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E CONSTATAÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO”; “DO FLUXO NACIONAL DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL”; “DA CONDENAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO PELA CIDH – CASO BRASIL VERDE”; “INEXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE”.

Indeferido, liminarmente, o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o MPF (polo passivo do agravo) ofereceu resposta ao recurso.

A União Federal interpôs agravo interno, reiterando a preliminar de inadequação da via e defendendo a extinção do processo, além de sustentar a ausência dos requisitos para tutela de urgência e risco de dano inverso.

Intimado, o MPF apresentou contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Através da petição de Id. 366998473, foi noticiada a prolação da sentença nos autos subjacentes, julgando procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, para a fim de condenar a União Federal a assegurar, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, a concessão do seguro-desemprego em favor de todos trabalhadores resgatados por outros agentes públicos competentes, que não os Auditores-Fiscais do Trabalho, desde que a situação de sujeição a regime de trabalho forçado ou condição análoga à de escravo seja devidamente comprovada, na forma do art. 2o, I, da Lei 7.998/90.

Isso considerado, restou caracterizada a perda superveniente do interesse recursal da parte agravante.

Assim, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Comunique-se e intime-se.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO.

- Reconhecimento, diante da perda superveniente do interesse recursal, da prejudicialidade da apreciação do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação constante do voto.

- Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão